Tribunal: TJMT
Processo: 1009750-94.2021.8.11.0000
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009750-94.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE CAMPO VERDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), SONIA SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 998.973.261-20 (VÍTIMA), DIOGO SANTOS MARCZAL - CPF: 050.332.621-65 (PACIENTE), 3 VARA CRIMINAL DE CAMPO VERDE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.INTIME-SE A VÍTIMA.

E M E N T A

“HABEAS CORPUS – PRISÃO EM FLAGRANTE E POSTERIOR PREVENTIVA –
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – ARTIGO 129, §9o COMBINADO COM A LEI 11.340/06 – DELITO COMETIDO EM DESFAVOR DA GENITORA
–
REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA REQUESTADA – CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA
–
INVIABILIDADE
–
PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR
–

RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA DA OFENDIDA
– PALAVRA DA VÍTIMA – ESPECIAL RELEVÂNCIA EM DELITOS DESSE JAEZ –

NECESSIDADE DE ACAUTELAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA
–
PREDICADOS PESSOAIS CONSUBSTANCIADOS NA PRIMARIEDADE
–

FATOR QUE DE PER SI NÃO JUSTIFICA A REVOGAÇÃO DA CUSTÓRIA CAUTELAR – PRECEDENTES STF [
HC No. 174102] –
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO [ART. 319, CPP] – INSUFICIÊNCIA –

PACIENTE QUE DESCUMPRIU MEDIDA CAUTELAR FIXADA EM FEITO ANTERIOR TAMBÉM, POR CRIME DA MESMA NATUREZA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – INOCORRÊNCIA –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO – ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Em casos envolvendo violência doméstica deve-se prestigiar a palavra da vítima, que se encontra em situação de desigualdade em relação ao agressor.

In casu, presentes prova do crime, indícios de autoria, bem como risco à integridade física da ofendida, mostra-se descabida a concessão da liberdade.

Os predicados pessoais não afetam a segregação quando se verificarem presentes os pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando evidenciada a sua insuficiência para acautelar a ordem pública da reprodução de fatos criminosos semelhantes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pela i. Defensoria Pública, com amparo 5o, LXV e LXVIII, da Constituição Federal e artigo 648, inc. II, do Código de Processo Penal, em benefício de DIOGO SANTOS MARCZAL, qualificado, nos autos da ação penal no. 1001610-15.2021.8.11.0051, estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da Autoridade Judiciária da 2a Vara da Comarca de Campo Verde/MT, aqui apontada como coatora.

Aduz, que a denúncia foi oferecida em 20.05.2021, informando que em 01.05.2021 o paciente, em tese, foi incursionado no delito capitulado no art. 129, § 9o, do Código Penal, com as implicações da Lei Maria da Penha, pois teria ofendido a integridade corporal de sua genitora, Sra.
Sonia Santos de Almeida
.

No dia 01.06.2021, a defesa apresentou resposta à acusação, bem como, pugnou pela revogação de sua prisão preventiva, restando indeferida em 07.06.2021, oportunidade em que designada a audiência de instrução e julgamento para o dia 13 de julho de 2021.

Sustenta a impetrante as teses de: 1) carência de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva, 2) ofensa ao princípio da homogeneidade, 3) predicados pessoais calcados na primariedade e 4) possibilidade de fixação das medidas cautelares diversas da prisão [art.319 do CPP].

Argumenta, que: “(...)
no caso em tela, o Paciente e a suposta Ofendida (sua genitora) moram na mesma residência, e o que aconteceu foi um episódio isolado, ou seja o Acusado não oferece qualquer risco à vítima, de modo que não há ofensa à garantia da ordem pública, à instrução criminal e à integridade de sua genitora, devendo ser revogada a prisão preventiva decretada, porquanto não verificada a existência de motivos concretos que justifiquem a segregação
.”(Sic.)

Ressalta, que: “(...)
sendo o Denunciado réu primário e considerando as penas definidas aos crimes que este supostamente incorreu, não ensejará o cumprimento a reprimenda em regime fechado, sendo portanto, inviável a imposição de medida mais severa do que a própria pena
.”(Sic.)

Sobreleva que: “(...)
é cediço que as decisões judiciais devem ser concretamente fundamentadas quando o bem que está sendo apreciado pelo Poder Judiciário é a própria liberdade do cidadão, em conformidade com a regra insculpida no art. 93, IX, da Constituição Federal.”
(Sic.)

Informa ainda, que: “(...)
para concretização da necessidade do enclausuramento preventivo do Paciente, far-se-ia necessário a descrição pormenorizada das razões no caso em discussão e dos motivos reais em que deveria ser mantido segregado, não bastando para isso a mera menção de investigações policiais que sequer foram confirmadas na seara judicial
.
”(Sic.)

Requer a concessão da ordem em favor do Paciente, com a expedição do competente Alvará de Soltura para que possa aguardar o desfecho do processo em liberdade, aplicando-se ou não, medidas cautelares diversas à prisão que se reputar cabíveis. Juntou documentos. (Id. 89647987, 89647988, 89647989, 89647990, 89647991, 89647992 e 89647993)

A liminar foi indeferida (Id. 90004986) sendo prestadas as informações pela Autoridade Coatora (Id. 91118492).

Nesta instância, a i. Procuradoria de Justiça em parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. Jorge da Costa Lana, manifestou-se pela denegação da ordem, cuja síntese consta assim ementado: (Id. 93677466)

“PRISÃO PREVENTIVA– REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA– INADMISSIBILIDADE – SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado em benefício de DIOGO SANTOS MARCZAL, que em tese, estaria a sofrer constrangimento ilegal por suposto ato da Autoridade Judiciária da 2a Vara da Comarca de Campo Verde /MT.

Apurou-se que o ora paciente DIOGO SANTOS MARCZAL é filho da vítima, bem assim, apresenta em tese, comportamento familiar desregrado.

Importa salientar, que diante de um juízo de cognição sumária que norteiam as decisões, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do caso. Portanto, impõe-se aos magistrados condicionarem seus provimentos acautelatórios à presença, nos autos, dos requisitos da plausibilidade do direito (
fumus boni juris
) e do perigo da demora na prestação jurisdicional (
periculum in mora
), perceptíveis de plano, ou seja, aferidos
primus ictus oculi
, portanto, não sendo de se exigir, do julgador, neste momento, uma aprofundada incursão no mérito do pedido.

A materialidade repousa do auto de prisão e flagrante (Id. 89647987–fl.04), no boletim de ocorrência no.2021.106886 (Id.89647988-fls.02/04), bem como fotos das agressões (Id.89647990-fls.01/04), laudo de exame de corpo de delito (Id.89647990-fls.07/03) que atestam as lesões sofridas.

Os indícios suficientes de autoria reverberam das declarações da ofendida e de seu outro filho, bem como, da própria dinâmica dos fatos.

Externou em sede extrajudicial a genitora do paciente Sra. SONIA SANTOS DE ALMEIDA: (Id.89647987-fls.10/12)

“[...]DECLAROU: QUE declara que é mãe do conduzido DIOGO SANTOS MARCZAL; QUE há cerca de um ano seu filho começou a namorar a pessoa de BARBARA, e passou a levá-la para dormir em casa, o que desagradava a declarante, e também algumas noites dormia na casa dos pais dela, porém em algumas ocasiões que os dois saiam a noite, e chegavam de madrugada brigando, sendo que por várias vezes teve que interferir na briga do casal, para que DIOGO não agredisse fisicamente BARBARA, inclusive a polícia chegou a ir em sua casa para atender ocorrência, e por conta disso a declarante mandou que o filho alugasse uma kit net para eles; QUE após DIOGO e BARBARA terem mudado de sua casa, sendo há cerca de cinco meses atrás, a briga do casal passou a ser pior, e seu filho agredia fisicamente BARBARA, até que certo dia ela telefonou para a declarante pedindo ajuda, e ao chegar na casa deparou com BARBARA machucada, e diante disto, falou na frente de DIOGO que se ela quisesse acompanharia a mesma nesta Delegacia, pois homem não tinha direito de bater em mulher, mas BARBARA não quis procurar a polícia, e cerca de uma semana depois, os dois brigaram novamente, sendo que desta vez as lesões foram mais graves, ocasião que seu filho foi preso, e durante audiência foi arbitrado fiança para ele, ocasião que a Juíza explicou para a declarante que se quisesse que o filho saísse era para pagar a fiança, ao que a declarante respondeu para a Juíza que por sua vontade não pagaria, e deixaria DIOGO preso para ele aprender, mas o esposo da declarante não aceitou e pagou a fiança; QUE esclarece que desde quando DIOGO foi morar com BARBARA, começou a fazer dívidas em nome da mãe, irmã e sogra da declarante, para comprar geladeira, fogão, televisão e um celular Iphone, no valor de R$5.000,00, e que a declarante é quem está tendo que pagar a dívida feita pelo filho, já que ele foi mandado embora do trabalho por causa da prisão; QUE devido BARBARA ter pedido medidas protetivas, DIOGO voltou para casa, e desde então não tem mais paz, já que DIOGO sai de casa toda noite e volta somente ao amanhecer, embriagado , acreditando que ele possa estar fazendo uso de droga também, já que desconhece a atitude de seu filho, e faz ameaças e diz que a declarante é culpada pelo fato de BARBARA ter separado dele, inclusive já chegou a pegar faca para tentar matar o pai e a declarante, e sempre quem os socorre é o seu filho VICTOR HUGO, e por este motivo DIOGO também está irado com o irmão, e diz que vai pegar ele na rua e matar; QUE nesta data, por volta das 07:00 horas DIGO chegou em casa completamente embriagado, acompanhado de um rapaz estranho, o qual o mandou entrar, e ao ver o estado do filho e por não conhecer o rapaz que o acompanhava, a declarante disse para o rapaz ir embora, falando "por favor moço, vai embora, você está vendo a condição do DIOGO", mas DIOGO não deixava o rapaz sair, dizendo você vai ficar comigo, vamos conhecer minha casa, ao que a declarante foi acompanhando DIOGO e o tal rapaz até o portão, por um corredor, até que o rapaz conseguiu sair e ir embora, e quando a declarante voltava para dentro da casa, foi surpreendida por DIOGO, o qual lhe segurou por trás, lhe "engarguelando",e lhe encurralou em um canto, dizendo: "eu vou te matar sua desgraçada, eu vou te matar", dizendo que a declarante estava impedindo até de levar os amigos em casa, e tentava lhe bater, mas a declarante segurava a mão dele, momento que o filho VITO HUGO acordou com o barulho e foi socorrer a declarante, segurando o irmão, o qual agrediu VITOR HUGO, e tentava se livrar do mesmo para ir novamente para cima da declarante; QUE declara que seu filho VITOR HUGO está todo machucado e com dor no pé; QUE após, a declarante correu para dentro da casa e fechou a porta da sala, a qual é de vidro, já que DIOGO queria pegar a mesma para continuar a agressão, o qual então começou a bater na porta até quebra-la (avaliada em R$2.000,00), e em seguida DIOGO saiu para fora e bateu a mão no retrovisor da camionete, quebrando o mesmo; QUE a todo tempo DIOGO dizia que iria matar a declarante, e tentava de toda forma se soltar do irmão para ir para cima da declarante, sendo que o mesmo só parou quando chegou o esposo da declarante e a BARBARA, a qual conseguiu acalmar o mesmo e o levou para a casa dela, e logo que eles saíram chegou policiais militares, os quais foram até a casa de BARBARA e prenderam DIOGO; QUE acredita que se seu filho VITOR HUGO não tivesse lhe ajudado, DIOGO teria lhe matado pois desde quando o mesmo retornou para casa está lhe ameaçando de morte, e está enfurecido com a declarante por acreditar que é a culpado pela separação dele e Barbara; QUE DIOGO além de lhe agredir e ameaçar, também lhe xingava de "desgraçada"; QUE DESEJA REPRESENTAR CRIMINALMENTE PELA AMEAÇA, INJURIA e DANO e DESEJA PEDIR MEDIDAS PROTETIVAS para que seu filhos saia de casa, uma vez que tem medo que ele faça algo contra a declarante e sua família, e inclusive está tendo que fazer tratamento psiquiátrica por causa do medo e trauma que está passando com o filho; QUE deseja informar ainda que há cerca de uma semana seu filho vendeu a motocicleta HONDA CG 150 MIX EX, cor cinza, 2010, placa NUB-2247 que pertence a declarante, sem sua autorização, e não diz para quem vendeu a mesma. Nada mais disse.[...]”(Sic.)

Por conseguinte, declarou VICTOR HUGO SANTOS MARCZAL, irmão do ora beneficiário, em sede extrajudicial, os seguintes termos: (Id.89647987-fl.16)

“[...]QUE na data de hoje, por volta das 07:00 horas acordou com barulho, onde então viu seu irmão DIOGO no quarto de sua mãe segurando ela pelos braços, dizendo "eu vou matar esta desgraçada", ao que segurou o mesmo, o qual gritava com sua genitora pelo fato dela ter mandado o amigo dele embora; QUE DIOGO tentava se soltar para ir para cima da mãe do declarante, e para impedi-lo teve que lhe segurar , e por conta disto ficou todo machucado, esclarecendo que DIOGO também tentou lhe chutar, mas não conseguiu pois subiu em cima dele; QUE no momento que segurava o irmão, acabou cortando a mão no caco do vidro da porta, uma vez que seu irmão DIOGO quebrou uma porta de blindex, mas não viu o momento que ele quebrou a porta, pois estava dormindo e inclusive acordou com o barulho do vidro.[...]”(Sic.)

À luz do noticiado, para adequada análise da alegada fundamentação inidônea da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva do paciente, transcrevo a decisão que converteu a prisão do paciente em preventiva,
in verbis
:

“Trata-se de AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE lavrado pela Autoridade Policial da Comarca de Primavera do Leste, em desfavor de Marcos Antônio Oliveira de Souza, imputando-lhe a prática dos delitos previstos nos arts. 129, § 9o, 147, 140 e 163 do Código Penal pois, conforme se extrai do relato prestado pelos Policiais Civis desta Comarca, contido no depoimento da genitora:

“QUE declara que é mãe do conduzido DIOGO SANTOS MARCZAL; QUE há cerca de um ano seu filho começou a namorar a pessoa de BARBARA, e passou a levá-la para dormir em casa, o que desagradava a declarante, e também algumas noites dormia na casa dos pais dela, porém em algumas ocasiões que os dois saiam a noite, e chegavam de madrugada brigando, sendo que por várias vezes teve que interferir na briga do casal, para que DIOGO não agredisse fisicamente BARBARA, inclusive a polícia chegou a ir em sua casa para atender ocorrência, e por conta disso a declarante andou que o filho alugasse uma kit net para eles; QUE após DIOGO e BARBARA terem mudado de sua casa, sendo há cerca de cinco meses atrás, a briga do casal passou a ser pior, e seu filho agredia fisicamente BARBARA, até que certo dia ela telefonou para a declarante pedindo ajuda, e ao chegar na casa deparou com BARBARA machucada, e diante disto, falou na frente de DIOGO que se ela quisesse acompanharia a mesma nesta Delegacia, pois homem não tinha direito de bater em mulher, mas BARBARA não quis procurar a polícia, e cerca de uma semana depois, os dois brigaram novamente, sendo que desta vez as lesões foram mais graves, ocasião que seu filho foi preso, e durante audiência foi arbitrado fiança para ele, ocasião que a Juíza explicou para a declarante que se quisesse que o filho saísse era para pagar a fiança, ao que a declarante respondeu para a Juíza que por sua vontade não pagaria, e deixaria DIOGO preso para ele aprender, mas o esposo a declarante não aceitou e pagou a fiança; QUE esclarece que desde quando DIOGO foi morar com BARBARA, começou a fazer dívidas em nome da mãe, irmã e sogra da declarante, para comprar geladeira, fogão, televisão e um celular Iphone, no valor de $5.000,00, e que a declarante é quem está tendo que pagar a dívida feita pelo filho, já que ele foi mandado embora do trabalho por causa da prisão; QUE devido BARBARA ter pedido medidas protetivas, DIOGO voltou para casa, e desde então não tem mais paz, já que DIOGO sai de casa toda noite e volta somente ao amanhecer, embriagado , acreditando que ele possa estar fazendo uso de droga também, já que desconhece a atitude de seu filho, e faz ameaças e diz que a declarante é culpada pelo fato de BARBARA ter separado dele, inclusive já chegou a pegar faca para tentar matar o pai e a declarante, e sempre quem os socorre é o seu filho VICTOR HUGO, e por este motivo DIOGO também está irado com o irmão, e diz que vai pegar ele na rua e matar; QUE nesta data, por volta das 07:00 horas DIGO chegou em casa completamente embriagado, acompanhado de um rapaz estranho, o qual o mandou entrar, e ao ver o estado do filho e por não conhecer o rapaz que o acompanhava, a declarante disse para o rapaz ir embora, falando "por favor moço, vai embora, você está vendo a condição do DIOGO", mas DIOGO não deixava o rapaz sair, dizendo você vai ficar comigo, vamos conhecer minha casa, ao que a declarante foi acompanhando DIOGO e o tal rapaz até o portão, por um corredor, até que o rapaz conseguiu sair e ir embora, e quando a declarante voltava para dentro da casa, foi surpreendida por DIOGO, o qual lhe segurou por trás, lhe "engarguelando",e lhe encurralou em um canto, dizendo: "eu vou te matar sua desgraçada, eu vou te matar", dizendo que a declarante estava impedindo até de levar os amigos em casa, e tentava lhe bater, mas a declarante segurava a mão dele, momento que o filho VITO HUGO acordou com o barulho e foi socorrer a declarante, segurando o irmão, o qual agrediu VITOR HUGO, e tentava se livrar do mesmo para ir novamente para cima da declarante; QUE declara que seu filho VITOR HUGO está todo machucado e com dor no pé; QUE após, a declarante correu para dentro da casa e fechou a porta da sala, a qual é de vidro, já que DIOGO queria pegar a mesma para continuar a agressão, o qual então começou a bater na porta até quebra-la (avaliada em R$2.000,00), e em seguida DIOGO saiu para fora e bateu a mão no retrovisor da camionete, quebrando o mesmo; QUE a todo tempo DIOGO dizia que iria matar a declarante, e tentava de toda forma se soltar do irmão para ir para cima da declarante, sendo que o mesmo só parou quando chegou o esposo da declarante e a BARBARA, a qual conseguiu acalmar o mesmo e o levou para a casa dela, e logo que eles saíram chegou policiais militares, os quais foram até a casa de BARBARA e prenderam DIOGO; QUE acredita que se seu filho VITOR HUGO não tivesse lhe ajudado, DIOGO teria lhe matado pois desde quando o mesmo retornou para casa está lhe ameaçando de morte, e está enfurecido com a declarante por acreditar que é a culpado pela separação dele e Barbara; QUE DIOGO além de lhe agredir e ameaçar, também lhe xingava de "desgraçada"; QUE DESEJA REPRESENTAR CRIMINALMENTE PELA AMEAÇA, INJURIA e DANO e DESEJA PEDIR MEDIDAS PROTETIVAS para que seu filhos saia de casa, uma vez que tem medo que ele faça algo contra a declarante e sua família, e inclusive está tendo que fazer tratamento psiquiátrica por causa do medo e trauma que está passando com o filho; QUE deseja informar ainda que há cerca de uma semana seu filho vendeu a motocicleta HONDA CG 150 MIX EX, cor cinza, 2010, placa NUB-2247 que pertence a declarante, sem sua autorização, e não diz para quem vendeu a mesma.”

Diante destes fatos, o flagranteado fora encaminhado à Delegacia de Polícia, onde a Autoridade Policial lavrou o Auto de Prisão em Flagrante, vindo-me os autos conclusos para deliberar quanto à validade das diligências.

É o que merece registro.

Isto posto, fundamento e decido.

No que concerne à legalidade e regularidade da prisão em flagrante, verifico que a prisão foi legal, sendo o auto de prisão em flagrante lavrado pela autoridade competente, observando-se todas as formalidades legais.

Ademais, foram devidamente observadas as garantias constitucionais e legais do detido, comunicada a prisão e o local onde se encontra ao juiz competente, estando o auto de prisão em flagrante formal e materialmente perfeito, sem vício aparente. Desta forma, observados todos os ditames constitucionais e legais na confecção do Auto de Prisão em Flagrante analisado, HOMOLOGO-O.

O artigo 310 do CPP determina que, ao receber o comunicado de prisão em flagrante, o Juiz deverá homologá-lo, caso formal e materialmente perfeito, e deverá decidir quanto à manutenção da custódia do flagranteado, podendo, cabendo, conforme o artigo 311 do códex, em qualquer fase do inquérito ou da instrução criminal, a prisão preventiva, a qual poderá ser decretada pelo Juízo mediante requerimento do Ministério Público ou da Autoridade Policial, destacando-se que o artigo 313 do CPP estabelece as hipóteses em que a segregação pode ser decretada.

E no Estado Democrático de Direito, cediço que a liberdade é o segundo bem jurídico mais protegido, atrás apenas da vida, bem jurídico mais primado pelo ordenamento constitucional vigente. Contudo, a própria CRFB/88, ao mesmo tempo em que consagra o princípio da presunção de não culpabilidade (também chamada presunção de inocência), autoriza, em seu próprio texto, mais especificamente em seu artigo 5o, a possibilidade de prisão no caso de flagrante delito ou em razão de ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária.

Por sua vez, a norma infraconstitucional autoriza o juiz a decretar a prisão, seja ela decorrente de sentença penal condenatória transitada em julgado, ou mesmo quando acautelatória, neste caso desde que presentes certos requisitos.

Assim, conforme exigência prevista no artigo 312 do Código de Processo Penal, para a decretação da prisão preventiva, mister se faz a demonstração dos pressupostos e dos fundamentos legais, consubstanciados no fumus comissi delicti e no periculum in libertatis.

Impende consignar que a presença do fumus comissi delicti, consiste na prova da materialidade do crime e em indícios de sua autoria, sendo que o periculum in libertatis, consiste no perigo que a liberdade daquele que se pretende custodiar pode oferecer garantia da ordem pública, da ordem econômica, da aplicação da lei penal e da conveniência da instrução criminal.

E pela análise do processado, tenho que encontram-se devidamente demonstrados o fumus comissi delicti, através dos suficientes indícios de autoria e de materialidade delitiva, destacando-se que a materialidade pode ser extraída do Boletim de Ocorrências anteriormente mencionado, bem como, ainda, pode ser extraída do Auto de Prisão em Flagrante Delito, do termo de exibição e apreensão constante dos autos.

Por seu turno, os indícios de autoria repousam demonstrados no Boletim de Ocorrências, no Auto de Prisão em Flagrante Delito e, ainda, nos depoimentos colhidos na confecção do procedimento flagrancial.

O contexto da prisão também traz fortes indicativos do perigo da situação. DIOGO apresenta comportamentos violentos, ameaçando matar todos os que não fazem suas vontades, é recalcitrante em violência doméstica e já deveria estar preso, por misericórdia do pai que lhe pagou fiança anteriormente está solto, e agora bate na namorada BÁRBARA, nos seus pais e no seu irmão. Se tornou um grande perigo para sua família. Ameaça matar a todos, estando embriagado de forma rotineira e com possível uso de drogas.

Some-se a isso o fato de o flagrado ter instaurados contra si um outro ado, de número 1000346-60.2021.8.11.0051 de Campo Verde por violência doméstica. O que prova a recalcitrância nesse tipo de delito, tendo a audiência de 27/01/2021 determinado medidas protetivas que foram descumpridas, o que por si só já justifica nova tipificação de crime previsto na Lei Maria da Penha.

A situação indica forte probabilidade de reiteração delitiva e potencial risco à família, devendo ser mantida a prisão, bem ainda porque as protetivas não se revelaram suficientes anteriormente (CPP, 313, III).

Os bons predicados, não são suficientes para expedição de alvará de soltura ou substituição por cautelares, dados os elementos fáticos e processuais retro apontados.

Dados tais fundamentos, rejeito o pedido de liberdade provisória e da substituição da prisão por outras medidas cautelares.

Demonstrada a presença do fumus comissi delicti, impende consignar que o periculum in libertatis também encontra-se presente nos autos, demonstrado pela gravidade concreta dos fatos, pois, apesar de tratar-se de delito cometido sem qualquer violência ou grave ameaça à pessoa, o modus operandi, porquanto surpreendido traficando considerável quantidade de substância entorpecente em desacordo com determinação legal ou regulamentar, bem como em posse de arma de fogo em desacordo com a legislação.

Ressalte-se por fim, ainda que eventualmente o autuado possua predicados pessoais favoráveis, isto é, seja primário, com bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, “a existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não é apta a desconstituir a prisão processual, caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema, como verificado na hipótese” (RHC 99.754/MS, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 06/11/2018, DJe 03/12/2018).

Em casos tais, recalcitrância em violência doméstica, a jurisprudência é mansa:

HABEAS CORPUS – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – CRIMES DE AMEAÇA E LESÃO CORPORAL QUALIFICADA – ADUZIDA A CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL – INSUBSISTÊNCIA – RECALCITRÂNCIA DO PACIENTE NA PRÁTICA DE CRIMES DE MESMA NATUREZA – GRAVIDADE DOS FATOS – CIRCUNSTÂNCIAS QUE INDICAM A REAL POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DA CONDUTA DELITIVA – PERICULUM LIBERTATIS DEMONSTRADO EM CONSONÂNCIA COM A HIPÓTESE AUTORIZADORA DO ART. 313, III, DO CPP – ORDEM DENEGADA. A rigor, é inadmissível a decretação da custódia cautelar ao acusado de crime cuja pena máxima em abstrato seja inferior a quatro anos, salvo se houver elementos suficientes que indiquem a real possibilidade de descumprimento das medidas protetivas de urgência impostas, como a recalcitrância do paciente na prática de ilícitos de mesma natureza, circunstância esta que, aliada aos elementos concretos a revelar a maior reprovabilidade da conduta, recomendam a manutenção da segregação cautelar. (TJ-MT - HC: 00837635720168110000 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 20/07/2016, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 25/07/2016)

Desta forma, presentes as hipóteses legais, CONVERTO A PRISÃO FLAGRANCIAL de DIOGO SOUZA MARCZAL em PRISÃO PREVENTIVA.

Ciência às partes no sistema.

Por fim, não menos importante, INFORME-SE a Direção do Ergástulo Público Local que, em razão da pandemia causada pelo vírus SARS-COV-2, os autuados deverão ser mantidos separadamente dos demais presos, pelo período de 14 (quatorze) dias, após o qual poderão ser encaminhados para a carceragem comum, caso não apresentem qualquer sintoma da patologia. Caso apresentem quaisquer dos sintomas ligados à COVID-19, deverão os fatos ser imediatamente comunicados ao Juízo.”

A denúncia foi oferecida em 20 de maio de 2021, imputando ao paciente a prática do crime descrito no artigo 129, §9°, do Código Penal, com as implicações da Lei n° 11.340/06.

Devidamente citado, o beneficiário apresentou resposta à acusação em 01 de junho de 2021, oportunidade em que formulou pedido de revogação da prisão preventiva, a qual restou indeferida, no dia 07 de junho de 2021, cujo teor transcrevo:

“O Acusado DIOGO SANTOS MARCZAL, por meio da Defensoria Pública, apresentou resposta à acusação c/c pedido de revogação da prisão preventiva.

A Defesa sustenta, em síntese, a ausência de requisitos legais para manutenção da prisão preventiva, bem como alega que a prisão do acusado é desproporcional ao crime a ele imputado na denúncia, levando-se em consideração que, caso seja condenado, provavelmente será fixado regime inicial aberto. Subsidiariamente, requer sejam aplicadas medidas cautelares diversas da prisão.

Instado a se manifestar, o representante do Ministério Público pugnou pela rejeição dos argumentos defensivos e indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva.

Vieram os autos conclusos. Fundamento. Decido.

- DA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA:

Entendo que, no presente caso, é de rigor que este juízo mantenha, por ora, a segregação cautelar do Requerente, eis que ainda se fazem presentes os requisitos que autorizaram a manutenção da prisão preventiva.

Em análise detida aos autos, se observa da decisão que decretou a prisão preventiva, a necessidade de manutenção da segregação cautelar do Acusado é necessária à garantia da ordem pública, no entanto sua Defesa não trouxe aos autos qualquer circunstância capaz de afastá-la, permanecendo, assim, incólumes os fundamentos que a embasaram.

Sabe-se que a legitimação da prisão cautelar, ou sua manutenção, depende, cumulativamente, da existência do crime e de indícios da autoria, além da presença de qualquer das situações descritas no art. 312 do CPP (garantia da ordem pública, da ordem econômica, conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal), afigurando-se indispensável estar fundada em razões idôneas a justificar a adoção dessa medida excepcional de segregação da liberdade, cuja necessidade deve ser verificada no plano concreto, aliadas às condições de admissibilidade previstas no art. 313 do aludido códex.

No presente caso, presentes os indícios suficientes de materialidade e autoria do crime noticiado, a segregação cautelar do Acusado foi decretada visando garantir a ordem pública, mormente evitar a reiteração criminosa.

No ponto, cumpre destacar que o réu, apesar de ser primário, tem demostrado comportamento agressivo e reiterado em crimes de violência doméstica, não só contra sua genitora (vítima que figura neste processo), mas também contra sua ex-namorada, em outro feito, conforme ressai da folha de antecedentes criminais de ID. 55773204.

Repita-se, por oportuno, o seguinte trecho da decisão que decretou a prisão preventiva do acusado (Autos n° 1001534- 88.2021.8.11.0051 – ID. 54644780):

“(...) Por seu turno, os indícios de autoria repousam demonstrados no Boletim de Ocorrências, no Auto de Prisão em Flagrante Delito e, ainda, nos depoimentos colhidos na confecção do procedimento flagrancial.

O contexto da prisão também traz fortes indicativos do perigo da situação.
DIOGO apresenta comportamentos violentos, ameaçando matar todos os que não fazem suas vontades, é recalcitrante em violência doméstica e já deveria estar preso, por misericórdia do pai que lhe pagou fiança anteriormente está solto, e agora bate na namorada BÁRBARA, nos seus pais e no seu irmão. Se tornou um grande perigo para sua família. Ameaça matar a todos, estando embriagado de forma torineira e com possível uso de drogas.

Some-se a isso o fato de o flagrado ter instaurados contra si um outro ado, de número 1000346-60.2021.8.11.0051 de Campo Verde por violência doméstica. O que prova a recalcitrância nesse tipo de delito, tendo a audiência de 27/01/2021 determinado medidas protetivas que foram descumpridas, o que por si só já justifica nova tipificação de crime previsto na Lei Maria da Penha.

A situação indica forte probabilidade de reiteração delitiva e potencial risco à família, devendo ser mantida a prisão, bem ainda porque as protetivas não se revelaram suficientes anteriormente (CPP, 313, III).(...)”

Desse modo, havendo provas concretas da possibilidade de o Indiciado voltar a delinquir, bem como diante da demonstração de seu comportamento agressivo, se faz necessário manter sua prisão para resguardo da ordem pública e a integridade física e psicológica da vítima, ante o risco concreto de reiteração criminosa.

Portanto, conclui-se que a prisão processual deve ser decretada para garantia da ordem pública e para evitar a reiteração delitiva. Sobre o tema, destaca o Enunciado 06 da TCR do TJMT:

“6. O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”

No mesmo sentido, cita-se a seguinte ementa:

“HABEAS CORPUS – AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO QUE DEFERIU MEDIDAS PROTETIVAS (ART. 24-A, DA LEI MARIA DA PENHA) – PRISÃO PREVENTIVA – NEGATIVA DE AUTORIA – MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA NÃO PASSÍVEL DE ANÁLISE EM HC – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – DECISÃO CONSTRITIVA JUSTIFICADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PARA ASSEGURAR A INTEGRIDADE FÍSICA/PSICOLÓGICA DA VÍTIMA – REITERAÇÃO DELITIVA [DIVERSOS REGISTROS CRIMINAIS, INCLUSIVE UM EXECUTIVO DE PENA POR ROUBO E INQUÉRITO POLICIAL DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MESMA VÍTIMA] – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS – CUSTÓDIA MANTIDA – INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE E DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – MEDIDAS ALTERNATIVAS INSUFICIENTES – ESTUDO SOCIAL REALIZADO PELA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR APONTADO LONGO HISTÓRICO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA VIVENCIADO PELA VÍTIMA – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL. A tese de negativa de autoria constitui matéria fático-probatória, inerente à instrução criminal, não passível de aferição em sede de Habeas Corpus. Para decretação da prisão preventiva, mostra-se suficiente a prova da existência do crime e indícios de autoria. A reiteração delitiva, somada ao descumprimento de medidas protetivas, revelam a periculosidade do agente e justificam a manutenção da custódia preventiva, mormente para assegurar integridade física/psicológica da vítima. A segregação cautelar não importa em violação ao princípio da homogeneidade, tendo em vista apresentar natureza distinta da prisão final, existindo para salvaguardar as garantias sociais e processuais elencadas no art. 312 do CPP. Evidenciada a pertinência da segregação preventiva para a garantia da ordem pública, apresentam-se inaplicáveis as de medidas cautelares alternativas.” (TJMT, N.U 1015607-58.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/08/2020, Publicado no DJE 21/08/2020)

Ademais, as alegações trazidas pela defesa, notadamente a desproporção entre a prisão preventiva e o crime perpetrado, se confundem com o mérito, devendo ser melhores apreciadas no curso da instrução criminal, onde o réu poderá produzir provas sob o crivo do contraditório de suas alegações, defendendo-se, então, com maior amplitude da acusação contra ele lançada pelo Ministério Público.

De outro lado, salienta-se, por necessário, que a prisão preventiva NÃO se confunde com antecipação de pena, tratando de medida cautelar com fins específicos. Sobre o assunto, já se decidiu:

“[...] que a prisão cautelar - que não se confunde com a prisão penal (carcer ad poenam) - não objetiva inflingir punição à pessoa que sofre a sua decretação. Não traduz, a prisão cautelar, em face da estrita finalidade a que se destina, qualquer idéia de sanção. Constitui, ao contrário, instrumento destinado a atuar em benefício da atividade desenvolvida no processo penal" (HC n. 80.719, rel. Min. Celso de Mello, Informativo n. 221)

Desta forma, os argumentos trazidos pela Defesa do Requerente não alteram a situação fática acima apresentada, mantendo inalterados os motivos que determinaram a manutenção de sua prisão preventiva. Pelo exposto, em face da inexistência de fato superveniente, INDEFIRO o pedido de revogação formulado pelo Requerente DIOGO SANTOS MARCZAL.” (Negritou-se)

Acerca da alegada ausência dos pressupostos da prisão preventiva,

da leitura do sobredito decreto judicial, observa-se que, conquanto o impetrante sustente a desnecessidade da custódia cautelar do paciente pela pretensa inexistência do
periculum libertatis
, a manutenção da medida excepcional foi justificada, haja vista que, na espécie em debate, subsistem os motivos ensejadores da prisão preventiva aptas a se obstar sua reiteração delitiva; para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; e, principalmente para resguardar a integridade física e psicológica da vítima, situação que,
a priori
, não só evidencia uma propensão à prática delitiva, como também indica, em tese, uma periculosidade acentuada do paciente, restando evidente, pois, a necessidade da manutenção da sua custódia provisória para garantia da ordem pública.

Peço
venia
, ainda, para transcrever interessante compilação do insigne Ministro Gilmar Mendes, no que se refere ao conceito de ordem pública e dada sua relevância:

“(...) Relativamente ao tema da conformação doutrinária da garantia da ordem pública (...), alguns autores sustentam que, nesse caso específico, a custódia cautelar deveria ser decretada com a finalidade precípua de impedir que o indiciado, solto, continue a praticar condutas ilícitas. Eugênio Pacelli, por exemplo, anota que a prisão preventiva para a garantia da ordem pública constitui tema dos mais controvertidos nos tribunais e na doutrina. Afirma que a expressão garantia da ordem pública “pode prestar-se a justificar um perigoso controle da vida social”. E, por fim, registra que, no Brasil, apesar de a jurisprudência mostrar-se ainda vacilante quanto ao tema, há sinais de que a garantia da ordem pública apresenta-se “como risco ponderável da repetição da ação delituosa objeto do processo”. (Oliveira, Eugênio Pacelli de. Curso de processo penal, 4a Ed., rev.atual. ampl., Belo Horizonte, Del Rey, 2005, p. 410). Antônio Scarance Fernandes, por sua vez, reforça a ideia de que prisão por garantia da ordem pública justificar-se-ia naqueles casos em que o acusado vem reiterando a ofensa à ordem constituída. Scarance trata a prisão preventiva, nessas circunstâncias, como “forma de assegurar o resultado útil do processo, ou seja, se com a sentença e a pena privativa de liberdade pretende-se, além de outros objetivos, proteger a sociedade, impedindo o acusado de continuar a cometer delitos.” (Fernandes, Antônio Scarance. Processo penal constitucional, São Paulo, Editora Revista dos Tribunais,2002, p. 302) Relativamente ao tema da conformação doutrinária da garantia da ordem pública (...), alguns autores sustentam que, nesse caso específico, a custódia cautelar deveria ser decretada com a finalidade precípua de impedir que o indiciado, solto, continue a praticar condutas ilícitas (...). (HC 88.537-3 BA – DJ 16.06.2006)”. (sic g.n.)

Sobre o pressuposto da ordem pública, destaco a lição do eminente doutrinador Júlio Fabbrini Mirabete leciona:

“(...) o conceito de ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também a acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça em face da gravidade do crime e de sua repercussão. A conveniência da medida deve ser regulada pela sensibilidade do juiz à reação do meio ambiente à prática delituosa. Embora seja certo que a gravidade do delito, por si, não basta para a decretação da custódia, a forma de execução, a conduta do acusado, antes e depois do ilícito, e outras circunstâncias podem provocar imensa repercussão e clamor público, abalando a própria garantia da ordem pública, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional.” (“Código de Processo Penal Interpretado”. 11a ed.. Editora Atlas. São Paulo: 2003. p. 803).

Neste diapasão, consoante apregoados os princípios, fundamentos e finalidade advindos com a Lei no 11.340/06, pontuo como suficientes os motivos externados pela autoridade coatora que determinaram a segregação cautelar do paciente, bem como, caraterizada a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva e, considerando que a proteção da integridade física e emocional da mulher vitimada implica um direito fundamental, resta justificada a manutenção da custódia do paciente ora em análise.

Sobre esse tema, o entendimento:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS
CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIMES DE LESÕES CORPORAIS, AMEAÇA E INJÚRIA CONTRA A COMPANHEIRA, A GENITORA DELA E O PRÓPRIO FILHO.

Decretação
da prisão preventiva. Inteligência do art. 20
da Lei
Maria
da
Penha. Reiteração delitiva e necessidade de acautelar a integridade física e psíquica das vítimas. Constrangimento ilegal não demonstrado. Impetração admitida; ordem denegada”.
(TJDF; Proc 07085.25-94.2019.8.07.0000; Ac. 117.5011; Terceira Turma Criminal; Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior; Julg. 30/05/2019; DJDFTE 04/06/2019)

Dessa forma, não há falar excesso e rigor na prisão preventiva, como aduz o impetrante, pois a legitimidade da prisão cautelar decorre de lei e é fundada nas circunstâncias do caso em espécie, em especial, pela recalcitrância do beneficiário.

Com efeito, o pretexto acerca da possibilidade de que se condenado ao final da persecução penal seria factível a fixação de regime prisional diverso do fechado, de modo que o atual afigura-se como mais gravoso ao paciente, não se mostra pertinente.

Isso porque as diversas espécies de prisão
ante tempus
previstas na legislação processual destinam-se a garantir a eficácia da relação processual que se instaura entre o acusado e o Estado.

Precisamente, em razão dessa finalidade acautelatória, não há como se aferir o cabimento das prisões provisórias com base em conjecturas sobre o resultado da persecução penal, até porque, para sua fixação, são necessários certos aspectos subjetivos, que deverão ser preenchidos, como expressamente previsto excertos da Lei Fundamental Penal.

Nesse sentido, o c. Superior Tribunal de Justiça já decidiu que:

“Discussão referente à ofensa ao princípio da homogeneidade pela prisão preventiva, diante da possibilidade de fixação de regime prisional diverso do fechado, não merece guarida em sede de habeas corpus, pois não cabe aos recorrentes presumir o regime de cumprimento da pena que poderá ser fixado quando do julgamento do feito”
. (RHC n. 58.851/MS, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 24/11/2015,DJe 15/12/2015).

Por conseguinte, é ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os atributos pessoais do acusado, ainda que comprovados, não constituem motivos que, por si sós, autorizam a restituição de seus
status libertatis
, quando remanesce, nos autos, os requisitos da medida excepcional.

É o entendimento do Supremo Tribunal Federal – STF:

“[...]Os predicados pessoais [primariedade, endereço certo, ocupação lícita e família constituída], não justificam, por si só, a revogação da custódia cautelar, especialmente em
tráfico
de drogas, cujos efeitos difusos à saúde e à segurança pública revelam estar em jogo a preservação da ordem pública.” (STF, HC no. 174102/RS).

A propósito:

“Os predicados pessoais não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar, consoante pacífica posição jurisprudencial do c. STJ”. (RHC no 46.378/MG - Relatora: Mina. Laurita Vaz - 5.8.2014).

Ao contrário, do cotejo dos autos resta assente que tratam-se de agressões recorrentes, bem como, constata-se que o paciente possui registros pretéritos em seu desfavor (folha de antecedentes criminais Id.89647991-fl.20), ressalto que conforme se depreende da decisão supramencionado, o paciente teve contra si instaurados o processo de número 1000346-60.2021.8.11.0051 de Campo Verde/MT, também por violência doméstica. Fator que evidencia, em tese, ausência de freios morais para com seus familiares, bem como, a recalcitrância em delitos desse jaez, tendo a audiência de 27/01/2021, conforme informado pela autoridade coatora, determinado medidas protetivas anteriores que foram descumpridas, fator que autoriza a manutenção
de per si
a constrição cautelar.

A propósito, assim o entendimento do Pretório Excelso
:

“A fundada probabilidade de reiteração delitiva justifica a ordem de prisão cautelar (HC 128.779, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 135.418, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 135.105, Rela. Mina. CármenLúcia)” (HC no 137558AgR - Relator: Min. Roberto Barroso - 13.3.2017).

Destarte, neste momento, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes porquanto, no caso, tem decidido o c. STJ:

“[...]Presentes os requisitos para a manutenção da custódia preventiva, incabível a aplicação” de medidas cautelares alternativas”. (HC no 316.706/SP - Relator: Min. GURGEL DE FARIA - 26.5.2015).

“[...] Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social, evidenciando que providências menos gravosas não seriam suficientes para garantir a ordem pública. 4. Recurso improvido. (RHC 65.402/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 02/02/2016)

Ante o exposto, em consonância com o Parecer ministerial,
DENEGO
A ORDEM de habeas corpus impetrado em favor de DIOGO SANTOS MARCZAL
.

Intime-se a vítima, nos termos do art. 21, da Lei n. 11.340/2006.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2021